Tribunal: TJDFT
Processo: 0750476-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação. O caso envolve a inscrição de candidato no Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), cujo pagamento da taxa foi realizado extemporaneamente após negativa administrativa da prorrogação do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa da prorrogação do prazo para pagamento da taxa de inscrição do PAS/UnB configura conduta que justifica a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com base no princípio da sucumbência; e (ii) verificar se há aplicação do princípio da causalidade em razão da suposta ausência de responsabilidade do recorrente pelo ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o pagamento extemporâneo da taxa de inscrição do PAS/UnB quando demonstrado que a negativa administrativa de prorrogação, ante o não pagamento por parte do responsável legal do candidato incapaz, violaria o direito fundamental à educação, assegurado pelos arts. 205 e 208, V, da Constituição Federal.
4. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, estabelece que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, sendo aplicável ao caso, pois não houve perda do objeto do processo.
5. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, impõe o ônus dos honorários a quem deu causa à demanda, aplicando-se excepcionalmente nos casos de perda do objeto, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. A conduta do recorrente, ao negar a prorrogação do prazo sem alternativa administrativa para regularização, ensejou o ajuizamento da demanda, justificando sua condenação nas custas processuais e nos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §10; CF/1988, arts. 205 e 208, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0747513-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024.
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0741588-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23/02/2023.
TJDFT, Apelação Cível no 0708467-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 09/06/2021.

(jp)